Tribunal: TJDFT
Processo: 0734691-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AJUSTES E ESCLARECIMENTOS. CONTAS PRESTADAS. DOCUMENTOS NA POSSE DA RÉ. OBRIGAÇÃO DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou que a parte ora agravante prestasse esclarecimentos e juntasse documentação relativos à conta prestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir quem é responsável pela prestação de esclarecimentos e juntada de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Muito embora as contas tenham sido apresentadas pela autora com fulcro no art. 550, § 6o, do Código de Processo Civil, não pode ser imposta a ela a obrigação de apresentar esclarecimentos e documentos que não estão sob sua posse.
3.1. É incontroverso nos autos que a ré atuou, em vida, como procuradora da avó da autora e, após seu óbito, como inventariante judicial, possuindo acesso a todas contas e documentos em nome da falecida.
4. A decisão agravada gera situação em que a desincumbência do ônus probatório é impossível, pois não se encontra em posse da autora a documentação necessária para tanto.
4.1. Ressalta-se ainda, que a própria Contadoria Judicial recomenda que a nova prestação de contas seja elaborada pela própria ré/agravada, pois a documentação não está na posse da autora/agravante.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 550, §6o.